Tribunal: TJMT
Processo: 0013083-31.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013083-31.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJAIR AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 284.410.521-15 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), LUIZA MENDES DA SILVA - CPF: 919.224.708-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO INSS PROVIDO - RECURSO DA PARTE PREJUDICADO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

DEJAIR AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
apelam da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda da Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho de NB nº 533.252.935-6, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da realização da perícia particular - 22.01.2015, (Id. 3521019).

Em suas razões recursais, o apelante Dejair requer a reforma da sentença para condenar o INSS em danos materiais e morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma delas totalizando a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como, a sua condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por sua vez o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apela da decisão requerendo o reconhecimento da nulidade processual em virtude de ausência de perícia oficial realizada por perito do juízo, desta forma, solicita o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que seja realizada perícia judicial ou a reforma da sentença para que seja concedido à parte autora somente o benefício do auxílio-doença, ante a ausência de incapacidade permanente.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS (certidão Id.
3521063
) e o apelado Dejair apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
3521066).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
devolução dos autos sem apreciação de mérito, para que seja dado o processamento devido, independentemente de manifestação ministerial.

(Id.
3961821
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e recursos de apelação cíveis interpostos por
DEJAIR AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda da Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho de NB nº 533.252.935-6, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da realização da perícia particular - 22.01.2015, (Id. 3521019).

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que o Magistrado
a quo
proferiu sentença sem determinar a realização de perícia médica judicial, caracterizando julgamento antecipado da lide.

Na prolação da
sentença
, não obstante entender se tratar de matéria de fato e de direito e levando-se conta o
laudo

emitido por médico particular e exame de tomografia, o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, condenando o INSS a implantar e manter o benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42, da Lei nº 8.213/91.

Entretanto, entendo que a demanda foi julgada sem a produção de prova pericial judicial, baseando-se o magistrado
a quo
somente nos documentos apresentados unilateralmente pelo autor, ao tempo em que a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a incapacidade permanente.

Desse modo, na espécie, não se podia dispensar a produção judicial de tal prova, uma vez que o objeto da lide era a concessão de benefício previdenciário acidentário, necessariamente, exige a comprovação de sua incapacidade ou de sua redução para praticar atividade laboral.

Ademais, o conjunto probatório, constante dos autos, não demonstra, de forma inequívoca a incapacidade laboral do autor, especialmente porque se trata de atestados emitidos por médicos particulares, revelando-se precoce a
sentença

que julgou procedentes os pedidos iniciais e concedeu a aposentadoria por invalidez com base nas provas colacionadas aos autos.

Não bastasse isso, as condições pessoais, sociais e econômicas podem ser requisitos para os benefícios assistencialistas, entrementes, não são pressupostos isolados para a concessão de benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação da doença incapacitante através da perícia judicial.

Frise-se que o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de
aposentadoria

por

invalidez
,
auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovada, por perícia médica judicial, a superveniência da incapacidade do segurado para o trabalho (Lei nº 8.213/91).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE
INVALIDEZ -
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Deve ser reconhecido o
cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AFERIÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -
CERCEAMENTO
DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO -
ANULAÇÃO DA
SENTENÇA
- NECESSIDADE.

Importa em
CERCEAMENTO
de defesa, a não realização de prova pericial, em pretensão de auxílio-doença com posterior conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Recurso provido. Sentença Anulada.”

(Apelação / Remessa Necessária 161033/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
.

A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou auxílio-doença e a sua não realização impossibilita a solução da lide. Ausência de intimação do INSS para se manifestar sobre o Laudo Particular acarreta cerceamento de defesa.”
(Ap 138323/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica, independentemente do autor, ser beneficiário da justiça gratuita, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de apelação do INSS,
para anular a
sentença

e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial judicial. Por consequência resta
prejudicado
o recurso de apelação interposto por Dejair Augusto da Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021